Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712105-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: TAIS GOIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança no 0702568-12.2024.8.07.0009 ajuizada pela ora agravante em desfavor de TAÍS GOIS DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 187490676, autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.893 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186892443 foi levado a registro em 03/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. (...)”. Nas suas razões recursais, afirma que a Associação Habitacional dos Moradores da QSC (ASSHAM QSC 19) foi selecionada pelo Edital de Chamamento da CODHAB n.o 02/17 para um programa de habitação social. Menciona que a referida Associação contratou a agravante para construir o empreendimento vertical na QR 414, Conjunto 12-A, Lote 02, Samambaia – DF, visando a construção de 56 apartamentos. Informa que a associação indicou os 56 adquirentes das unidades imobiliárias. Argumenta que no contrato de empreitada global firmado entre a Associação vencedora do certame e a construtora, ora agravante, prevê todas as obrigações dos associados/cooperados. Afirma que o contrato dispõe que compete ao associado pagar a correção monetária observando o índice de construção civil do Distrito Federal – ICC/DF. Verbera que a agravada está inadimplente quanto ao pagamento do valor do ICC/DF (FGV). Informa que o empreendimento habitacional se encontra quase concluído, cuja entrega está prevista para Maio/2024. Pretende, assim, que lhe seja autorizada a reter as chaves do imóvel, diante do inadimplemento da contratante/agravada. Discorre sobre a legalidade da cobrança. Afirma que, ainda que se considere que a construtora está amparada pela exceção do contrato não cumprido, o não pronunciamento judicial seria causa de confusão e ensejaria outras demandas judiciais. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar a agravante a proceder à retenção das chaves do imóvel, enquanto não for realizado o pagamento dos valores inadimplidos. Subsidiariamente, postula que seja autorizada a retenção das chaves, enquanto não analisado o mérito do presente recurso pelo colegiado. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende que seja antecipada a tutela recursal para autorizar a retenção das chaves do imóvel, enquanto não for realizado o pagamento do valor inadimplido. Conforme relatado nos autos de origem, o governo do Distrito Federal visando facilitar a aquisição de casa própria pelos cidadãos de baixa renda, instituiu programa habitacional. A associação Habitacional dos Moradores da QSC foi vencedora do certame da CODHAB e firmou contrato de empreitada global para construção do prédio habitacional, conforme contrato de ID 186892441. No contrato de empreitada global firmado entre a Associação e a ora agravante consta cláusula contratual que prevê que o valor de aquisição da unidade autônoma será atualizado pelo Índice de Custo da Construção - ICC. Transcrevo, in verbis: “Parágrafo Terceiro, b.2: Após a contratação com a CEF, em razão do preço da obra ser creditado junto à conta da contratada não sofrer nenhum tipo de correção ou reajuste, a contratante e seus associados/cooperados responderão pela incidência da correção monetária/reajuste de valor de aquisição da unidade, da data da contratação com a CEF até o recebimento da respectiva unidade autônoma de sua titularidade, através da aplicação do índice do Custo da Construção - ICC, coluna 18, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”. Posteriormente, a Associação e a agravada firmaram termo aditivo ao contrato, oportunidade em que restou estabelecido que, caso o índice da construção civil se tornasse excessivo, seria concedido desconto. Nesse sentido, transcrevo: “Cláusula Primeira – Altera-se a redação do Caput e o Parágrafo Segundo, Cláusula Sexta – Do valor da contratação e a forma de pagamento, passando a viger com as redações a seguir: “O preço global previsto para o presente aditivo é de R$ 8.652.0000,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil reais), este valor será corrigido pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção. Sendo que a primeira cobrança do referido índice será calculada quando se der o primeiro ano da execução da obra, parcelada em 10 (dez) vezes. Será considerado o percentual do ICC/DF e, se for excessivo, poderá ser concedido pela Construtora descontos aos associados/mutuários”. Observa-se que no contrato firmado pela agravada/ré para a compra da unidade imobiliária, com financiamento pela Caixa Econômica Federal, não consta que haveria a correção monetária pelo ICC (ID 186892443). A obrigação foi imposta somente no contrato firmado entre a Associação dos Moradores e a construtora, ora agravante, não estando aquele assinado pela ré/agravada. Conforme relatado, a inadimplência da agravada estaria restrita ao pagamento da correção monetária do índice da Construção Civil do Distrito Federal (FGV), já tendo o valor principal da dívida sido foi totalmente adimplido, através do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Desse modo, ao que tudo indica, já houve o adimplemento substancial do débito, de modo que, como a boa-fé da agravada se presume, não é possível autorizar, de antemão, a retenção das chaves, sem garantir o contraditório e a dilação probatória visando averiguar as reais balizas da negociação do imóvel, principalmente para esclarecer como foi a negociação do pagamento do ICC pela agravada, já que o termo juntado aos autos foi assinado somente pela Associação em nome de todos os associados. Além disso, no termo aditivo constou expressamente que o valor cobrado poderia ser reduzido, caso se mostrasse excessivo. O fato é que as questões fáticas e contratuais devem ser esclarecidas, sendo necessário aguardar o contraditório e a instrução do feito para melhor esclarecimento do ponto controvertido. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito, de forma que se faz necessária a dilação probatória, além da formação do contraditório, para a melhor elucidação dos fatos, pelo que o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabida a concessão de tutela de urgência objetivando a reintegração na posse do imóvel objeto da ação de rescisão de contrato de compra e venda, sob o argumento de que o imóvel está abandonado e o comprador está inadimplente. Necessário aguardar instrução do processo principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1670427, 07268346120228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, dessa forma, não havendo comprovação suficiente da probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para averiguar a alegada culpa das Empresas Requeridas no desfazimento do negócio jurídico que fora firmado entre as partes, impõe-se a mantença da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1325058, 07379365120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora